Tribunal: CARF
Processo: 35948.002283/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002283/2003-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
O direito creditório somente deve ser reconhecido quando devidamente
comprovado e forem atendidos todos os requisitos exigidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de pedido administrativo de restituição da retenção de 11% incidentes
sobre notas fiscais de prestação de serviços, protocolado em 22/06/2003, compreendendo as
competências de 12/2002 a 04/2003.
Em 19/11/2008, após análise da documentação apresentada pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal em Curitiba apreciou o requerimento e o indeferiu com base nos
fundamentos constantes de fls. 97 e 98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002283/2003-70
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002283/2003-70

Em face deste indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA, em decisão assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social, arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, estando o contribuinte adimplente e tendo contabilizado os recolhimentos em
títulos próprios.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/03/2010 (e-fls. 122), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/04/2010 (e-fls. 124/131), alegando, em síntese,
que:
- nas notas fiscais emitidas houve a retenção e o respectivo recolhimento, cujos
valores não foram objeto de compensação;
- não havia contribuição previdenciária devida pela filial, considerando que as
contribuições previdenciárias devidas tanto para os empregados quanto para os condutores
autônomos foram recolhidas pelo estabelecimento matriz (CNPJ 03.172.874/0001-14), não
havendo que se falar em ausência de recolhimento;
- houve benefício da órgão arrecadador, pois ingressaram nos cofres recursos
recolhidos a maior;
- é possível o reconhecimento do direito mesmo havendo GFIP preenchida com
dados inexatos, sob pena de prevalência de rígido formalismo em face de princípios
constitucionais;
- as diferenças encontradas pela fiscalização estão decaídas.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos do contribuinte já foram enfrentados no acórdão recorrido, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A contribuinte registrou todos os seus lançamentos sem distinção de estabelecimento,
contrariando assim, a obrigação contida no art. 32, II, da Lei 8.212/92 e o art. 225; II c §
13 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, transcrito
abaixo.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002283/2003-70

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços. (grifo nosso)
A contribuinte foi intimada, durante Ação Fiscal, a apresentar a relação de centros de
custos utilizados em sua contabilidade, a fim de tentar identificar os lançamentos
contábeis por estabelecimento. Em resposta ao Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos, a contribuinte informou da impossibilidade de identificar os
lançamentos por CNPJ específico, considerando que os centros de custos são comuns a
todas as empresas do grupo. Ao assim proceder tornou-se inviável a identificação da
prestação de serviços incluídas nas faturas que sofreram a retenção.
Observa-se ademais, que a contribuinte, em algumas competências, não informou
corretamente em GFIP os valores retidos, em outras, não apresentou GFIP contrariando,
dessa forma, o subitem 7 do item 3 do Manual da GFIP , bem como o art. 225, IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 transcritos abaixo:
Manual da GFIP
3 TOMADOR DE SERVIÇO/OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
7. A empresa contratada (cedente de mão-de-obra) deve elaborar GFIP distinta
para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do
serviço, conforme o art. 219, § 5o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores, (grifo nosso)
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
Os dispositivos acima são claros ao indicar a obrigatoriedade no cumprimento das
obrigações acessórias pelo contribuinte, passível de multa imposta pelo seu não
cumprimento. Ora, não o fazendo, torna-se fator impeditivo para se pleitear a restituição
tendo em vista que não há como determinar se os recolhimentos foram realizados de
fato, bem como se são indevidos.
Por outro giro, em consulta ao CONRET - Consulta Valores de Retenção 11%
declarados x recolhidos, conforme fls. 111 e 112, verifica-se que não foram
identificados os recolhimentos efetuados pelo tomador White Martins G.I. Ltda,
CNPJ 35.820.448/0098-69.
Assim, muito embora tenha sido declarado os valores da retenção pelo interessado, não
foram identificados os respectivos recolhimentos, cm desconformidade com o parágrafo
único do Art. 6o da IN/INSS 67/2002 o qual transcrevemos a seguir:
Art 6°(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002283/2003-70

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput, o sujeito passivo,
considerados todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil
porventura existentes, deverá estar adimplente com as contribuições devidas à
Previdência Social, inclusive com aquelas objeto de parcelamento ou de
notificação fiscal de lançamento de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Cabe ressaltar, inclusive, que os valores apurados na escrituração contábil e os
valores recolhidos em guias de recolhimentos relacionadas aos fretes, efetuados nas
competências objeto do Pedido de Restituição, foram insuficientes para quitar a
obrigação tributária, conforme análise dos registros contábeis realizada pela
fiscalização de acordo com o item 10 da Informação Fiscal de fl. 95. Tais valores não
foram incluídos contudo em auto-de-infração em virtude da decadência quinquenal do
art. 150, §4°, do CTN.
Embora o Fisco não tenha o direito de fazer o lançamento do crédito tributário em casos
dessa natureza, a restituição não pode ser deferida, tendo em vista que ainda havia
valores a serem recolhidos aos cofres públicos no momento do Pedido de
Restituição.
Com efeito, tendo a contribuinte não contabilizado em títulos próprios específicos por
estabelecimentos e estando inadimplente no momento do pedido, entendo que não é
possível dar razão ao pleito da recorrente. (g.n.)
Em resumo, verifica-se que:
a) o contribuinte não recolheu todas as contribuições previdenciárias devidas
sobre os serviços prestados por condutores autônomos de veículos rodoviários;
b) não há como identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas
faturas que sofreram retenção;
c) não há como se apurar a contribuição previdenciária devida pelo
estabelecimento que requereu a restituição;
d) não há como saber se os recolhimentos foram indevidos, o que daria azo à
restituição.
Note-se que não estamos diante de “rígido formalismo”, como invocado na peça
recursal, mas sim diante de várias inobservâncias de deveres impostos pela legislação, que
impossibilitam a demonstração inequívoca do alegado indébito tributário.
Em relação à jurisprudência reproduzida no recurso, observo que não se enquadra
como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a decisão deste
colegiado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 35948.002283/2003-70

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital